Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0715497-43.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: GILSON SOUZA DA COSTA EMBARGADO: AGROPECUARIA GUANABARA E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Na petição de ID 67855209, o advogado Márcio Francisco dos Reis, OAB/GO 14.969, requer a suspensão do prazo para impugnar o acórdão de ID no 67019342 até o dia 9/2/2025, tendo em vista o atestado médico apresentado no ID 67855210. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 2.494.959/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2024). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do prazo. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação do acórdão de ID 67019342. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007